Tribunal: CARF
Processo: 18088.000151/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
Segundo disposto na Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE COBERTURA IGUAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do CTN, não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para o gozo da isenção prevista na al. q do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, bastando que a cobertura dos planos abranja a totalidade dos dirigentes e empregados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM PROMOÇÃO DE VENDAS. DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não tendo sido apresentada documentação que comprovasse a natureza das despesas que supostamente teriam dado origem a pagamentos realizados a segurados, não é possível sua exclusão da base cálculo da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12, DE 20/12/11. ART. 62, §1°,II,C DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de seguro de vida em grupo, ainda que a concessão do benefício não tenha sido prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho, conforme entendimento veiculado no Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11, no Ato Declaratório PGFN no 12, de 20/12/11 e na Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Em observância ao art. 62 §1°, inciso II, os membros das turmas de julgamento do CARF devem observar em suas decisões a existência de dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS COM DESEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE AUTORIZADO PELA LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do salário básico do empregado a título de participação no custeio do vale-transporte, não incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças resultantes do desconto inferior ao autorizado pela legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação da retroatividade benigna, no caso de descumprimento de obrigações acessórias vinculadas à GFIP e de obrigações principais referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Conforme artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000151/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
LUPO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF no 28).
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. NÃO
CONHECIMENTO.
Segundo disposto na Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA
EMPRESA. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE COBERTURA
IGUAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do
CTN, não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para
o gozo da isenção prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91,
bastando que a cobertura dos planos abranja a totalidade dos dirigentes e
empregados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM PROMOÇÃO DE
VENDAS. DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não tendo sido apresentada documentação que comprovasse a natureza das
despesas que supostamente teriam dado origem a pagamentos realizados a
segurados, não é possível sua exclusão da base cálculo da contribuição
previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12, DE 20/12/11. ART. 62,
§1°,II,C DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de seguro
de vida em grupo, ainda que a concessão do benefício não tenha sido prevista
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000151/2010-91
Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

em acordo ou convenção coletiva de trabalho, conforme entendimento
veiculado no Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11, no Ato Declaratório PGFN no
12, de 20/12/11 e na Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Em
observância ao art. 62 §1°, inciso II, os membros das turmas de julgamento do
CARF devem observar em suas decisões a existência de dispensa legal de
constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DIFERENÇAS
COM
DESEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE
AUTORIZADO PELA LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do
salário básico do empregado a título de participação no custeio do vale-
transporte, não incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças
resultantes do desconto inferior ao autorizado pela legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação da
retroatividade benigna, no caso de descumprimento de obrigações acessórias
vinculadas à GFIP e de obrigações principais referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Conforme artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores referentes ao
seguro de vida em grupo e à diferença do vale-transporte; e, por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe parcial provimento, também, para que sejam excluídos dessa base de cálculo os valores
relativos à assistência médica, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson, que,
nessa matéria, negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela LUPO S.A. contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 1.415.464,62
(um milhão, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e quaro reais e sessenta e dois
centavos), por ter deixado de recolher contribuições sociais devidas pelos segurados empregados
e contribuintes individuais no período de 01/2005 a 12/2007. (f. 39)
De acordo com o relatório fiscal (f. 39/64), constatada a ocorrência de fatos
geradores da contribuição previdenciária não declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social (GFIP), quais sejam, (i)
pagamento de assistência médica, (ii) pagamento de seguro de vida em grupo, (iii) diferenças em
razão de desconto a menor a título de vale transporte, (iv) despesas com promoção de vendas; e,
(v) despesas com viagens e estadias. Os fatos geradores foram assim discriminados:
(1) Levantamentos W2 e W21:
(a) A parcela do custo suportado pela empresa referente aos
Convênios
Médicos
de
seus
segurados
empregados,
individualizados pela empresa.
(b) A diferença entre o custo do Seguro de Vida em Grupo e o
valor descontado do segurado empregado.
(c) A diferença entre o valor do desconto previsto em Lei referente
a Vale Transporte e o valor descontado do segurado empregado.
(d) O valor referente a reembolso de despesas não comprovadas,
lançados na conta contábil "Despesas com Promoção de Vendas",
pagos a segurados empregados.
(2) Levantamentos W1 e W11
(a) A parcela do custo suportado pela empresa referente aos
Convênios Médicos de seus dirigentes (contribuintes individuais),
individualizado pela empresa.
(b) Os valores pagos referentes a despesas viagens, não
comprovadas, a membros do conselho de administração da
empresa, lançados na a (sic) débito da conta 3020302050012-
Viagens e Estadias.
(c) Os valores pagos aos contribuintes individuais, Luis Eduardo,
Virginia Pereira Leite e Patrícia Bayerlein, a título de reembolso de
despesas, constantes em Relatórios de Despesas ou Recibos e
lançados a débito da conta 3020301050012- Viagens e Estadias,
para os quais não foram apresentados comprovantes fiscais.
(3) Levantamentos A3 e A31 —
(a) A diferença entre o valor contido nas Notas Fiscais de Serviço
da Unimed e Benemed e o custo individualizado por segurado,
apresentado pela empresa.
(4) Levantamentos P3 e P31
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

(a) Os valores constantes das relações intituladas "Prêmios a
Demonstradoras e Solicitações de Pagamento, lançadas na conta
contábil " Despesas com Promoção de Vendas"
(5) V2 e V21 - Pagamentos efetuados à Flório Confecções, sem
qualquer documento fiscal, lançados a débito da conta
30103010500012 de Viagens e Estadias. (f. 60/61)
A multa foi aplicada a partir da comparação entre a multa prevista na MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, com aquela prevista à época dos fatos geradores. (f.
37 e 62) – “ex vi” da al. “c” do inc. II do art. 106 do CTN.
Em sua peça impugnatória (f.1280/1307), alegou, em apertada síntese, que: (i)
a incidência de contribuição social sobre os custos de seguro saúde, constitui manifesta
inconstitucionalidade; (ii) o fornecimento de assistência médica não integra o salário-
contribuição, uma vez que não se amolda ao conceito estabelecido pelo inc. I do art. 28 da Lei no
8.212/91; (iii) “(...) presta serviço médico próprio de atendimento a todos os seus funcionários,
através de ambulatório médico em suas dependências que funciona ininterruptamente” (f. 1285),
além de proporcionar aos empregados a contratação e plano de saúde em grupo operados pela
Unimed, Beneficência Portuguesa de Araraquara-Benemed e Sul América; (iv) o contrato
firmado com a Unimed que contempla os contramestres e funcionários oferece benefícios
idênticos aos dois grupos; (v) quanto ao contrato com a Unimed que beneficia os diretores e
gerentes, as diferenças nos benefícios decorrem da natureza das atividades que exercem, que
exigem deslocamentos em viagens fora da área de atuação do seguro médico dos demais
funcionários; (vi) o contrato firmado com a Benemed atinge somente a unidade de fabricação de
peças íntimas e seria idêntico para todos os empregados; (vii) os acordos coletivos firmados em
2006 e 2007 estabelecem as regras para a gestão do Convênio Médico Benemed; (viii) todos os
funcionários estavam amparados por planos de saúde, ainda que alguns planos contemplassem
apenas determinado grupo; (ix) a lei exige apenas que a cobertura abranja a totalidade dos seus
empregados e dirigentes da empresa, não impedindo que os planos protejam de forma
diferenciada; (x) o seguro de vida não integra o salário, conforme art. 458, § 2o, inc. V, da CLT,
art. 28, § 9o, al. 'p' da Lei no 8.212/91 e entendimento jurisprudencial; (xi) somente leis podem
criar ou majorar de tributos, bem como fixar alíquota ou base de cálculo do tributo, não podendo
o fisco utilizar base de cálculo prevista em regulamento, sob pena de violação ao princípio da
legalidade; (xii) no que se refere ao seguro de saúde em grupo operado pela Sul América, e que
abrangia os membros do conselho de administração e diretores da empresa, a fiscalização
erroneamente considerou a totalidade dos valores pagos à seguradora, incluindo os valores
relativos a terceiros que não lhe prestavam serviço, quais sejam, “familiares acionistas”, devendo
os valores serem excluídos da base de incidência, por não se enquadrarem na hipótese
preconizada no art. 28 da Lei no 8.212/91 (f. 1295); (xiii) “[q]uando o legislador reportou-se ao
percentual de 6%, foi, unicamente, para esclarecer que o valor que exceder este valor será
suportado pelo empregador” (f. 1299); (xiv) se o empregador paga a título de vale transporte
montante que não atinge os 6% (seis por cento), seja por sua capacidade de negociação, seja por
sua localização geográfica, deverá descontar somente o que efetivamente pagou; (xv) a aferição
da base de cálculo, no que se refere aos gastos com assistência médica, foi equivocada por
tributar a diferença entre os valores individualizados e os apresentados na contabilidade, uma vez
que “[n]a rubrica contábil não se registram somente os valores pagos à Unimed e Benemed, mas
todos os custos com despesas médicas suportados pela Impugnante, inclusive os custos
decorrentes de seu ambulatório médico” (f . 1301); (xvi) algumas das despesas de promoção de
vendas são de impossível ou impraticável comprovação, mas todas são reembolsadas mediante
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

relatórios e após a conferência da sua veracidade; (xvii) “[s]eria uma inconsequência aprovar
despesas de viagens que não aconteceram” (f. 1302); (xviii) o pagamento de prêmios a
demonstradoras não constitui fato gerador da contribuição previdenciária; (xix) fornece prêmios
aos representantes que, para incrementar as vendas, optam pela contração de promotores de
venda; (xx) as despesas de viagens e estadias dos membros do Conselho de Administração são
notórias e insuscetíveis de serem documentalmente demonstradas; (xxi) a multa de 75% (setenta
e cinco por cento) não se encontrava prevista no fundamento legal apontado à época do fato
gerador; (xxii) não houve prática penal, vez que ausente dolo específico; e, (xxiii) necessária a
realização de perícia para apuração dos fatos e valores, e pra tanto, indica os quesitos e nomeia
perito.
Na oportunidade, anexou diversos documentos, dentre os quais destaco os
seguintes: Laudo de Existência de Ambulatório Médico e Convênio Médico para Atendimento
de Funcionários da Empresa Lupo S/A; Planos Coletivos Empresariais da Unimed Araraquara;
Contratos de Prestação de Serviços Médico-hospitalares firmado com a Unimed Araraquara e
aditivos; Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência à Saúde firmado com
S.C.M.N.S.F. e Beneficência Portuguesa de Araraquara e aditivos; Apólice de Seguro Grupal de
Assistência Médica e/ou Hospitalar Sul América Aetna Seguros e Previdência-S.A, cláusulas
adicionais e emendas; Convenções Coletiva de Trabalho 2004/2005 e 2005/2006; Acordos
Coletivos de Trabalho; Faturas de serviço emitidas pela Unimed Araraquara, Demonstrativo com
separação entre base de cálculo relativa ao plano de assistência médica de diretores e não
diretores; Relação de segurados diretores e valores pagos a título de assistência médica; tabela
de limites de despesas viagens 2007, 2006, 2005, cópia de e-mail, proposta de consultoria feita
por Bernhoeft Consultoria Societária; quesitos formulados para a perícia, cópia de ementa
proferida no julgamento de apelação cível pelo TRF-2 no bojo do processo no
2001.51.01.011412-0; Carta no 470/99; cópia do acórdão proferido pela 4a Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social relativo ao NFLD 32.394.314-4 –
“vide” f. 1308/1528.
Colaciono tão-somente a ementa do acórdão recorrido que, por ora, suficiente à
compreensão da controvérsia devolvida a esta instância revisora:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integram o salário de contribuição previdenciário os pagamentos
efetuados aos segurados a serviço da empresa, em remuneração ao
trabalho prestado, não incluídos nas exceções legais previstas nas
alíneas do § 9o do artigo 28 da Lei.8.212/91.
1NCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO.
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação
da legislação vigente em decorrência da arguição de sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

MOMENTO DO CÁLCULO.
Por ocasião do pagamento ou do parcelamento do débito, deve ser
realizada nova comparação para determinação da multa mais
benéfica. (f.1538)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 28/10/2010, recurso
voluntário (f. 1560/1592), replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação.
Anexou aos autos cópia do acórdão no 12-30.669, proferido pela 10a Turma da DRJ/RJ1, e de
trecho da Revista Dialética de Direito Tributário, em que consta cópia do acórdão no 9202-
00.295, proferido pela 2a Turma do Conselho de Recursos da Previdência Social (f. 1593/1612).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina sejam todas as razões
de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. A cópia do acórdão no 12-
30.669 proferido pela 10 a Turma da DRJ/RJ1 além do trecho da Revista Dialética de Direito
Tributário em que consta cópia do acórdão no 9202-00.295 proferido pela 2a Turma do Conselho
de Recursos da Previdência Social (f. 1593/1612), trazidos apenas em sede recursal, em nada
influenciam no deslinde da controvérsia, razão pela qual indefiro a juntada.
Registro, por oportuno, falecer este eg. Conselho de competência tanto “(...)
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais” – “ex vi” da Súmula CARF no 28 – quanto para “(...) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” – “ex vi” da Súmula CARF no 2.
Conforme autoriza a jurisprudência consolidada do col. Superior Tribunal de
Justiça – a título exemplificativo, cf.: EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no
1.264.897/PE, AgRg no Ag. 1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP, EDcl no no MS 21.315
– será dado enfoque às questões imprescindíveis à resolução da controvérsia em apreço, de
forma que prescindível a manifestação acerca de todos os pontos suscitados, desde que expostos
os fundamentos que escoram a decisão.
Em que pese afirmar haver preliminar de necessidade de produção de prova
pericial, da leitura das razões declinada entendo se tratar de pedido de natureza subsidiária, razão
pela qual passo à análise do mérito.
I – DA ASSISTÊNCIA MÉDICA
De acordo com a fiscalização,

Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

8.1.1 A empresa, atendendo solicitação fiscal, apresentou relatório de
benefícios concedidos aos segurados. Com referência à Assistência
Médica, informou possuir os seguintes convênios:
• “Sul América: concedido aos diretores/gerentes/chefes, que tinham
necessidade de um benefício que abrangesse uma rede credenciada
nacional e ainda internacional...
• Unimed Máster: implantada no lugar da Sul América, para grupo de
trabalhadores que podem necessitar de assistência mais abrangente...
• Unimed plano contramestres, líderes e supervisores...
• Unimed Trabalhadores em geral: abrange todos demais trabalhadores
(da Matriz). Nesse convênio, para que a consulta seja por conta da Lupo,
os funcionários precisam solicitar a autorização no ambulatório.
• Unimed agregados ... O respectivo custo é suportado pelo trabalhador.
• Benemed. - é o plano existente na unidade de confecções...”
8.1.2. Pela verificação de lançamentos contábeis, foi confirmada a
existência de pagamentos efetuados à Unimed de Araraquara-
Cooperativa de Trabalho Médico, S.C.M.N.S.F. e Beneficência
Portuguesa de Araraquara (Benemed) e Sul América Aetna Seguros e
Previdência S/A, sendo solicitados, através de Termo de Intimação Fiscal,
os contratos de assistência médica firmados pela pessoa jurídica.
8.1.3. Atendendo à solicitação Fiscal, a empresa disponibilizou os
seguintes contratos:
o Dois contratos firmados pela pessoa jurídica com a S.C.M.N.S.F e
Beneficência Portuguesa de Araraquara em 05/08/2005 e 01/08/2004,
apenas para o estabelecimento 43.948.405/0016-45.
o Dois contratos firmados com a Unimed Araraquara.
o Um contrato com a Sul América Aetna Seguros e Previdência S/A.
8.1.4. Os contratos firmados com a Unimed Araraquara excluem os
funcionários com vínculo na filial Fábrica de Cuecas.
8.1.5. Vide abaixo transcrição do item 3.1 do contrato com a Unimed.
"3.1— TITULARES
São considerados usuários titulares os diretores e gerentes com vínculo
empregatício
da
CONTRATANTE,
e
suas
empresas
coligadas..............................................
Parágrafo Único: Não serão incluídos nesta avenca diretores e
funcionários do Melusa Clube, do Hotel Fazenda Salto Grande e da
Fábrica de Cuecas da CONTRATANTE ..................... "
8.1.6. Os dois contratos da Unimed diferem entre si, sendo um ofertando
plano Básico - A e outro plano Master - B, o primeiro acessível somente a
diretores e funcionários com vínculo empregatício, com cobrança de co-
participação e acomodação em quarto coletivo e o último aos diretores e
gerentes com vínculo empregatício, acomodação em apartamento, não
possui valor de co-participação nas consultas.
8.1.7. O plano “Básico - A” traz, em seu sub item 15.3, ainda a
discriminação entre funcionários operários e funcionários encarregados,
com valores diferentes para cada qual.
8.1.8. O plano com a operadora Sul América beneficiou os membros do
conselho de administração e diretores da empresa, sem co-participação
dos mesmos, conforme verifica-se na planilha de individualização por
segurado, apresentada pela empresa e anexa a este Relatório Fiscal.
(...)
8.1.10. Entretanto, conforme relatado pela empresa, a pessoa jurídica
faz distinção entre seus prestadores de serviço no momento da
concessão do benefício, com diferentes co-participações.
8.1.11. Os contratos com a Unimed, excluindo segurados de um
estabelecimento e com distinção de acomodação e co-participação
entre os beneficiários dele, o contrato com a Benemed firmado apenas
com um estabelecimento da empresa e o convênio com Sul América
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

que beneficia apenas diretores e membros do Conselho de
Administração da empresa, apenas ratificam o acima exposto.
8.1.12. Tal fato por si só desnatura o intento do legislador e a conseqüente
exclusão dos valores da base de contribuição para exação previdenciária.
(...)
8.1.14. Convém ressaltar que tampouco foi oportunizado aos
empregados optarem pelo plano que melhor se adequasse as suas
realidades, conforme menção no esclarecimento da empresa e nos
contratos apresentados.
8.1.15. Pelo exposto, uma vez que a Lupo discrimina o acesso aos
diversos planos de saúde oferecidos de acordo com a
posição/ocupação do segurado dentro da pessoa jurídica, o
procedimento adotado pela fiscalizada enquadra-se inequivocamente
no conceito de salário de contribuição. (f. 41/49, sublinhas deste voto)
O ponto nodal para a exclusão da verba do salário-de-contribuição estaria
assentado no fato de que, a depender da posição/ocupação do segurado dentro da pessoa jurídica,
defesa a escolha pelo plano que melhor se adequasse às suas realidades – ausência de
preenchimento dos requisitos definidos na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Ao sentir da recorrente, “[a] circunstância de um plano alcançar todos os
funcionários e outros somente um grupo, não compromete a conclusão de que todos eles estão
sob o pálio desta proteção social” (f. 1567), uma vez que todos os funcionários estariam
amparados por algum plano de saúde. A diferenciação nos benefícios concedidos, sem que os
segurados pudessem escolher entre os diferentes tipos de planos é inconteste, porquanto se limita
a defender que todos os segurados eram contemplados ao menos por um dos planos contratados
– “vide” f. 1566/1574 e 80/84.
O retromencionado dispositivo estabelece que será decotado da base de cálculo
das contribuições previdenciárias
o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos,
despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;(sublinhas deste voto)
A lei, portanto, na redação vigente à época dos fatos geradores, estabelece uma
condicionante: abranja a cobertura a totalidade dos dirigentes e empregados da empresa. Ainda
que a cobertura e as participações sejam diversas, não vislumbro qualquer afronta à isenção
prevista na Lei no 8.212/91, uma vez que inexiste previsão de que todos os planos sejam postos à
disposição dos segurados, e sim que seja fornecido algum tipo de cobertura a todos eles. Não
desconheço que a eg. Câmara Superior deste Conselho entendeu que “[o]s valores relativos a
assistência médica integram o salário-de-contribuição, quando os planos e as coberturas não são
igualitários para todos os segurados” (CARF. Acórdão no 9202-006.484, Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Rel. Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 31/01/2018); entretanto, com a
devida vênia, por serem as isenções literalmente interpretadas – “ex vi” do art. 111 do CTN, me
parece haver extrapolação do conteúdo da norma quando estabelecido ser imprescindível ofertar
todos os planos para o gozo da isenção. Em idêntico sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA. COBERTURA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. EXIGÊNCIA
ÚNICA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE COBERTURA
IGUAL PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91
para que não se incluam no salário de contribuição e não sejam
objeto de incidência de contribuição previdenciária os valores
relativos à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é que
exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da
empresa.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da
contribuição previdenciária é, simplesmente, a existência de
cobertura que abranja a todos os empregados e dirigentes, não
cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro critério
discriminativo. (CARF. Acórdão no 2301-008.485, Cons.a Rel.a
Letícia Lacerda de Castro, sessão de 02/12/2020; sublinhas deste
voto)

Acolho, por esses motivos, a tese suscitada.
Registro, por oportuno, que recorrente questiona a inserção na base de cálculo
dos valores pagos a título de seguro de saúde firmado com a Sul América relativos a pessoas que
não eram funcionárias da empresa, tampouco lhe prestavam serviço – “familiares acionistas”.
Para corroborar suas alegações anexa levantamento, no qual identifica despesas de assistência
médica relativas a não funcionários (família de acionistas e diretores), no total de R$
2.031.218,43 (dois milhões, trinta e um mil reais, duzentos e dezoito reais, quarenta e três
centavos) (f. 1506/1507).
O relatório fiscal apenas identifica, no item 8.1.8, que “[o] plano com a
operadora Sul América beneficiou os membros do conselho de administração e diretores da
empresa, sem co-participação dos mesmos, conforme verifica-se na planilha de individualização
por segurado, apresentada pela empresa e anexa a este Relatório Fiscal.” (f. 42), não fazendo
qualquer referência a valores despendidos pela empresa com familiares de conselheiros e
diretores, o que demonstra a carência de interesse recursal e de interesse de agir, uma vez que a
defesa extrapola os limites da própria autuação.
Caso tivesse sido incluída na base de cálculo montantes destinados arcar com
assistência médica de dependentes, por força da interpretação literal da regra contida na al. “q”
do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, exclui-se do salário-de-contribuição apenas os valores
relativos à assistência médica com cobertura à totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa, não estendendo a isenção aos valores relativos a planos de saúde proporcionados aos
familiares dos empregados e dirigentes da empresa.
II – DAS DESPESAS COM PROMOÇÃO DE VENDAS
Antes de adentrar ao mérito, hei por bem melhor delimitar a controvérsia.
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

A recorrente afirma ter efetuado o recolhimento do crédito tributário referente
à incidência de contribuição previdenciária sobre as despesas com promoção de vendas-
contribuinte individual (f. 1281). No entanto, os Discriminativos de Débito (f.1531/1535)
indicam que houve exclusão apenas dos valores relativos a despesas com viagens e estadia
lançados nas contas nos 30203020500012 (Levantamentos W1 e W11) e 30103010500012
(Levantamentos V2 e V21). Remanesce controverso os valores prêmios a demonstradoras (f.
1302/1304), lançados na conta contábil “Despesas com Promoção de Vendas”, pagos não só a
segurados empregados, mas também a outros contribuintes individuais.
Transcrevo, por oportuno, o que consta no relatório fiscal:
8.4.1. Através de Termo de Intimação Fiscal, foram solicitados
os documentos que deram origem aos lançamentos na conta
contábil 302030200029- despesas c/ Promoção e Vendas.
8.4.2. Em atendimento à solicitação, a empresa apresentou:
a. Relatórios de Despesas de Viagem, emitidos pela empresa,
contendo supostos montantes gastos por segurados.
b. Relações elaboradas pela própria empresa, contendo o nome do
segurado e valores de supostos deslocamentos e outras despesas.
c. Relações, elaboradas pela própria empresa, contendo a razão
social de alguns representantes comerciais e com o título "Premio
(sic) a Demonstradoras", a data a que fazia referência, coluna com
valor, outra com quantidade e uma terceira com observações. Nesta
última há anotações como “Free lances”, “Absorveu 1 Lupo", etc.
d. Solicitações de Pagamento, emitidas pela empresa, contendo
razão social, incompleta (exemplo: Leader e Carrefour, Benevides
Repres) e em alguns a destinação do pagamento (exemplo:
despesas c/transporte, complementação verba promotoras, rescisão
promotora).
8.4.3. Relatórios de Despesas de Viagem e Relações apresentadas
(letras "a" e "b" do item 8.4.2)
8.4.3.1. Na análise dos documentos citados nas letras a e b do
item anterior, conclui-se que são referentes a valores pagos a
pessoas físicas a título reembolsos de supostas despesas,
contraídas na execução de serviços relacionados à área de
promoção de vendas, principalmente relativas a viagens e
deslocamentos dos trabalhadores.
8.4.3.2. As despesas de viagens ou deslocamentos são inerentes
a segurados empregados e, devidamente comprovadas através
de relatório acompanhado dos respectivos comprovantes
fiscais, não integram a remuneração, inexistindo, nesta
situação, a incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores reembolsados devidamente comprovados.
8.4.3.3. Com relação à prestação de serviços eventuais,
executados por contribuintes individuais, os gastos necessários
à
consecução
dos
serviços
contratados
(alimentação,
transporte, hospedagem, materiais, etc.) custeados pela
empresa,
não
integram
a
sua
remuneração,
quando
devidamente comprovados.
8.4.3.4. Porém, não foi o verificado na documentação
apresentada pelo sujeito passivo, estando os relatórios
Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

apresentados totalmente desacompanhados de comprovantes
ou contendo parte deles.
8.4.3.5. Em face do exposto, todos os documentos referentes à
conta Despesas com Promoção de Vendas foram verificados,
sendo a diferença entre o recebido a título de reembolso de
despesas e o efetivamente comprovado, contidos nos Relatórios
de Despesas ou Relações apresentadas, caracterizado como
salário de contribuição. (f. 53/55, sublinhas deste voto)

Sem apresentar qualquer nova documentação repisa apenas que “deve ser
lembrado que a respeito de despesas de viagens existem valores que pela natureza são
insuscetiveis de comprovação, mas que nem por isto pode se duvidar da sua existência.” (f.
1587) Os relatórios de despesas de viagem (f. 5389/5526 do AI 37.235.653-2), elaborados pela
própria recorrente, foram instruídos com parcos comprovantes fiscais. Além disso, o relatório
limita-se a indicar os nomes das demonstradoras/promotoras e os valores que supostamente lhe
foram pagos (f. 5530/5806 do AI 37.235.653-2), sendo eles inaptos comprovar as despesas
lançadas. Por não ter se desincumbido do ônus de comprovar as despesas com promoção de
vendas que teriam sido reembolsadas aos segurados empregados e contribuintes individuais,
além daquelas já reconhecidas às f. 4350/4478 do AI 37.235.653-2), não é possível a exclusão
das verbas do salário-de-contribuição.
No tocante aos pontos “c” e “d” do item 8.4.2, asseverado pela autoridade
lançadora o seguinte:
8.4.4.1. As relações referentes “Prêmios a Demonstradoras e
Solicitações de pagamento” citadas nas letras c e d do item 8.4.2 deste
Relatório Fiscal, também foram apresentadas sem qualquer
comprovante anexo.
8.4.4.2. Através de Termo de Intimação Fiscal, emitido em 16/11/2009,
foi feita a seguinte solicitação.
"4- Com relação a valores lançados como reembolso ou pagamento a
pessoas jurídicas, apropriadas nas contas de despesas intituladas
"Viagens e Estadias" e "Despesas com Promoção de Vendas", a título de
"Prêmios a Demonstradoras e outros pagamentos e/ou reembolsos cujos
únicos documentos apresentados (Relatórios, Solicitação de Pagamento,
Relatório de Despesas de Viagem), são da Lupo S/A ou foram por ela
elaborados, estando desacompanhados de qualquer documento fiscal,
apresentar: contratos, notas fiscais ou outros documentos que justifiquem
os pagamentos efetuados."
8.4.4.3. Em resposta ao solicitado, a empresa informou o seguinte:
"Em resposta ao item 4 do contexto do termo de intimação, mais
especificamente quanto ao contido na rubrica contábil 30203030900029,
esclarecemos que os valores lançados correspondem aos prêmios
concedidos às pessoas jurídicas de Representação Comercial, como
forma de incrementar as vendas.
Com respeito às despesas de viagem de representantes referem-se a
reembolsos de eventos realizados."
8.4.4.4. Nenhum documento fiscal ou contrato foi apresentado.
8.4.4.5. Conclui-se pelo contido nos relatórios de "Prêmios a
Demonstradoras e solicitações de pagamento” apresentados e ainda
pela declaração da própria empresa, que estes valores referem-se a
pagamentos efetuados a pessoas físicas que prestam serviços a seus
representantes comerciais, não constituindo, qualquer forma de
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

relação entre as empresas, uma vez que não estão amparados por
qualquer documento fiscal.
8.4.4.6. Pelos esclarecimentos oferecidos e documentos apresentados
fica demonstrado, ainda, que o repasse foi efetuado a pessoas físicas
sem vínculo empregatício com a Lupo S/A, sendo os montantes
considerados como pagamentos efetuados a contribuintes individuais.
8.4.4.7. Diante da impossibilidade de individualização dos valores por
segurado, faz-se necessário trazer à tona o artigo 233 do Decreto 3048/99.
"Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do
Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da
penalidade cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira. "(grifo nosso).
8.4.4.8. A contribuição relativa ao contribuinte individual, corresponde a
11 % do valor apurado. (f. 55/56, sublinhas deste voto)
Na tentativa de decotar os valores da base de cálculo, esclarece que
[o] que foi considerado prêmio de demonstradoras, não é prêmio pago
pela Recorrente.
Trata-se de prêmio pago por seus representantes (que mantém
relação jurídica própria) às suas demonstradoras. Não são
demonstradoras da Recorrente. Mas demonstradoras de seus representante
(sic) legais, registrados como empregadas destes representantes legais.
Aliás, os representantes comerciais já recolhem a contribuição que lhes
pertine quanto às suas demonstradoras e, agora, pretende-se a mesma
exação da Recorrente.
Com efeito, apontou-se no auto de infração:
"Conclui-se pelo contido nos relatórios de "Prêmios" a Demonstradoras e
solicitações de pagamento apresentados e ainda pela declaração da
própria empresa, que estes valores referem-se a pagamentos efetuados a
pessoas físicas que prestam serviços a seus representantes comerciais,
uma vez que não estão amparados por documento fiscal" (item 8.4.4.5).
Reconheceu-se nesta passagem, primeiramente, que o pagamento do
prêmio foi feito pelo representante comercial (pagamento efetuados a
pessoas físicas que prestam serviços a seus representantes comerciais).
Portanto, não pode subsistir o entendimento adotado no Julgamento de
que não se provou que os valores eram pagos pelos representantes
comerciais (fls.943).
Portanto, se afirma-se que se tratam de pagamentos a pessoas físicas que
prestam serviços a seus representantes, portanto, não prestam serviços à
Impugnante, inexiste fato gerador.
(...)
Há representantes que para incrementar as vendas e receber mais
comissão, optam pela contratação de promotores de vendas.
Trata-se de iniciativa do representante comercial que investe nesta
área para aumentar o volume de vendas e com isto obter vantagem
financeira com o aumento do valor das comissões.
(...)
Como a contratação de promotores é facultativa, os representantes que
contratam este tipo de profissional acabam recebendo da Recorrente um
prêmio.
Não se trata de valor pago ao promotor ou demonstrador de vendas,
pois este é empregado do Representante. É um mero estímulo pago ao
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

representante em face do empenho demonstrado na divulgação do
produto.
Estes prêmios são creditados aos representantes que mantêm
promotores ou demonstradores de vendas.
Contudo, não configuram fato gerador de contribuição previdenciária.
Não corresponde a pagamento de serviço prestado, tanto que não se emite
nota fiscal ou recibo com esta natureza.
O valor é, efetivamente, de estímulo pelo empenho do representante em
promover o produto da Impugnante, incrementando as vendas, o que é
comum nesta área da atividade comercial. (f.1588/1590, sublinhas deste
voto)

A própria narrativa da recorrente parece contraditória: em um momento afirma
que os prêmios são pagos por seus representantes às demonstradoras – “[t]rata-se de prêmio pago
por seus representantes (que mantém relação jurídica própria) às suas demonstradoras” (f.1588)
– em outro, “[é] um mero estímulo pago ao representante em face do empenho demonstrado na
divulgação do produto.” (f. 1589) Não foi acostada documentação que comprovasse a natureza
dos prêmios tampouco que pagamentos eram efetuados a pessoas jurídicas (demonstradoras).
Mais uma vez, as planilhas elaboradas “Prêmio a demonstradores” e “Solicitações de
pagamento” (f. 5810/5946 do AI 37.235.653-2) não estão amparadas por qualquer documento
fiscal ou contrato. Inclusive, como bem apontado no relatório fiscal, constam algumas anotações
de “free lancer” na Relação de Prêmios a Demonstradoras (f. 54) À míngua de provas,
mantenho a autuação.
III – DAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA
Conforme relatado, o Termo de Juntada (f.1536) confirma a apresentação de
GPS no valor recolhido de R$ 148.610,85 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e dez reais e
oitenta e cinco centavos), referente a “despesas com promoção de vendas-contribuinte
individual, viagens e estadas conta 30103010500012, viagens e estadas conta 30203010500012.”
(f. 1281) Controverso o montante que diz respeito aos reembolsos realizados a Luis Eduardo
Freitas, Virginia Pereira Leite e Patrícia Bayerlein (f. 59/60 e 4676/4679 do AI 37.235.653-2).
Segundo o relatório fiscal, “no campo finalidade da viagem consta ‘Reunião do
Conselho’ e anotado no campo outras despesas ‘Viagem’ ou ‘despesas’, sem qualquer
comprovante anexo.” (f. 57) Em sede de impugnação, na tentativa de elidir a pretensão fiscal,
acostou proposta de consultoria empresarial que tinha como finalidade o acompanhamento da
estrutura de governança da empresa (f. 1512/1516). De forma categórica, aduz em seu recurso
voluntário que “embora sem comprovantes, é inegável que as despesas têm legitimidade, em face
da sua efetiva realidade.” (f. 1591) Os relatórios de despesa de viagem (f. 5950/6147 do AI
37.235.653-2) foram apresentados desacompanhados de comprovantes que explicassem a origem
das despesas, coincidentemente, os valores mensalmente reembolsados eram sempre R$ 400
(quatrocentos reais) ou R$ 1000,00 (um mil reais). Por não ter se desincumbido do ônus que
sobre seus ombros recaía, rejeito a tese suscitada.
IV – DAS DESPESAS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Da análise do relatório fiscal resta evidenciado que a ausência de previsão do
seguro de vida em convenções à época dos fatos geradores deu azo à autuação – f. 50/52. Apenas
na Convenção datada de 06/12/2006, com vigência a partir de 01/11/2006, foi prevista a
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

concessão do seguro de vida, de tal forma que os valores pagos no período de 01/2005 a 10/2006
integraria o salário-contribuição.
A recorrente afirma que o seguro de vida não integraria o salário do empregado,
conforme o art. 458, § 2o, inc. V, da CLT e o art. 28, § 9o, al. 'p' da Lei no 8.212/91. Defende que
apenas a lei poderia estabelecer a alíquota e base de cálculo de tributo e que houve previsão dos
benefícios nas Convenções Coletivas de Trabalho de 2004/2005 e 2005/2006, uma vez que “(...)
expressamente estabelece[ram] que a empresa que tiver Seguro de Vida em Grupo, estão
dispensadas dos pagamentos das verbas que prevê, de sorte que nos termos da legislação acima
referida não pode incidir a contribuição previdenciária.” (f. 1582)
No entanto, a discussão acerca da necessidade de previsão de seguro de vida
em acordo ou convenção coletiva para exclusão da verba do salário-se-contribuição ganhou
novos contornos com a publicação do Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11 e do Ato Declaratório
PGFN no 12, de 20/12/11.

O Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11 concluiu pela “dispensa de contestação,
interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos, dede que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição
previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador, sem que haja a
individualização do montante que beneficia cada um deles.” Em razão da publicação do Parecer
PGFN/CRJ no 2.119/11, foi editado Ato Declaratório PGFN no 12, de 20/12/11 e,
posteriormente, a Nota SEI no 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que concluiu ser irrelevante a
previsão em acordo ou convenção coletiva para afastar a incidência de contribuição
previdenciária em caso de o seguro de vida em grupo, com arrimo na jurisprudência do col.
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, dado que a dispensa legal de constituição ou Ato da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional aprovado por Ministro de Estado da Fazenda vincula os membros deste e.
Conselho, por força do art. 62, §1°, II, c do Regimento Interno do CARF, conclui-se que deve ser
decotada da base de cálculo os valores pagos a título de seguro de vida em grupo. A título
exemplificativo, confira-se os seguintes julgados, todos proferidos por este eg. Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/1999
a
30/01/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ N° 2119/2011
APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1°, II, C,
DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de
seguro de vida em grupo, independentemente da existência ou não de
convenção
ou
acordo
coletivo
de
trabalho.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF
343, de 2015, art. 62 §1°, inciso II, os membros das turmas de julgamento
do CARF devem observar em suas decisões a existência de dispensa legal
de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.
(CARF. Acórdão no 2201-004.797, Rel. Daniel Melo Mendes Bezerra,
sessão de 23/05/2019, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ 2119/2011.
ATO
DECLARATÓRIO
12/2011.
NOTA
SEI
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a título de seguro de vida em grupo,
independentemente da existência de convenção ou acordo coletivo de
trabalho. (CARF. Acórdão no 9202-009.313, Rel. João Victor Ribeiro
Aldinucci, sessão de 16/12/2020; sublinhas deste voto)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/2004
(...)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011
APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C
DO RICARF.
O valor pago à título de seguro de vida em grupo, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, independentemente da
existência ou não de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
(CARF. Acórdão no 2201-006.141, Rel. Douglas Kakazu Kushiyama,
sessão de 03/02/2020, sublinhas deste voto)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011
APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C
DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago à título de seguro
de vida em grupo, independentemente da existência ou não de convenção
ou acordo coletivo de trabalho. (CARF. Acórdão no 9202-008.273, Rel.
Ana Paula Fernandes, sessão de 23/10/2019)

Afasto a autuação, pois.
V – DAS DIFERENÇAS COM O DESEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE
Atraiu a atenção das autoridades fazendárias o fato de o
o contribuinte desconta[r] somente o percentual de 4% do vencimento de
seus segurados empregados, além disso inexiste qualquer previsão acerca
da matéria nos acordos/convenções coletivas apresentados a esta
auditoria, portanto a diferença entre o percentual preconizado nos
ditames legais (6%) e o ônus arcado pelo beneficiário (4%) constitui
salário de contribuição. (f. 53; sublinhas deste voto)
Em sua defesa esclarece que
[q]uando o legislador reportou-se ao percentual de 6%, foi, unicamente,
para esclarecer que o valor que exceder este valor será suportado pelo
empregador.
Não determinou que se deva descontar do empregado este percentual,
mas dispôs unicamente que o valor que exceder será suportado pelo
empregador.
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

(...)
O Decreto não discrepa desta orientação. Todavia, mesmo que contivesse
regras diversas, não poderia prevalecer por força da hierarquia das
normas.
Como se vê, a referência ao percentual feita na lei foi unicamente para
estabelecer que o valor que exceder a 6% será suportado pelo
empregador.
Se paga mais pelo vale transporte, suporta a diferença. Se paga menos
pelo vale transporte, deverá ser descontado unicamente o que paga. (f.
1585; sublinhas deste voto)
A al. “f” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91 exclui do salário-contribuição “a
parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria” que, no caso, é a Lei
no 7.418/85, que estabelece no parágrafo único do art. 4o que “o empregador participará dos
gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a
6% (seis por cento) de seu salário básico.”
A lei estabelece, portanto, que o empregador poderá descontar até 6% (seis por
cento) do salário básico do empregado, sem que impeça ser deduzido dos empregados valor
inferior a 6% (seis por cento) a título de participação no custeio do benefício. A Câmara Superior
deste eg. Conselho, no acórdão no 9202-005.385, em caso idêntico envolvendo, inclusive, a
própria recorrente, houve por bem afastar a autuação, valendo-se, para tanto, do seguinte
argumento:
Reza a Súmula CARF no 89, de 10/12/12:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide
sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Entendo que, diante do teor da Súmula, a incidência da
contribuição previdenciária dependeria de demonstração robusta do
ônus do deslocamento (de/para o serviço) ter sido não do segurado,
mas sim do contribuinte empregador, uma vez que na forma da Súmula,
passa a se poder admitir, por exemplo, a não incidência mesmo no
caso de inexistência de qualquer desconto em folha, com os valores
até 6% da remuneração sendo disponibilizados ao contribuinte em
pecúnia, desde este faça jus a despesas de transporte com tais valores
adicionais recebidos.
No caso em questão, note-se, a acusação da autoridade fiscal se limita
a estabelecer que o diferencial de 2% objeto de lançamento não foi
descontado dos segurados (note-se que foi concluído, mas não foi
explicitamente demonstrado que foi o empregador autuado que
suportou o ônus deste montante), tendo sido, assim, tal diferencial
sido considerado salário de contribuição, verbis (vide e-fls. 192/193):
"(...)
79 Conforme pré -anotado o contribuinte desconta somente o percentual
de 4% do vencimento de seus laboradores, além disso inexiste qualquer
previsão
acerca
da
matéria
nos
acordos/convenções
coletivas
apresentados a esta auditoria, portanto a diferença entre o percentual
preconizado nos ditames legais (6%) e o ônus arcado pelo beneficiário
(4%) constitui salário de contribuição. (...)
82 Conferido por amostragem o percentual de desconto aplicado,
confirmou-se a aplicação dos 4%, por isso a auditoria com base nos
montantes descontados dos segurados realizou o cálculo dos 2%
restantes, para atingimento dos 6% preconizados na norma legal, cujo
ônus foi arcado pelo contribuinte e considerado salário.
(...)"
O que entendo, a partir da Súmula supra, é que até mesmo a
totalidade dos 6%, legalmente estabelecidos como ônus máximo
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

dos segurados, poderia ter sido disponibilizada em pecúnia aos
beneficiários, sem desconto em folha, sem que se pudesse cogitar
da incidência das contribuições em tela, a menos que a autoridade
fiscal trouxesse aos autos provas/indícios capazes de demonstrar
que houve, na verdade, efetivo recebimento de remuneração,
dentro deste percentual máximo de ônus suportável pelos
beneficiários, desnaturado assim seu caráter indenizatório.
Ou seja, a propósito, de se concluir que a Súmula CARF no. 89 referida:
a) não estabelece restrições quanto ao percentual mínimo de desconto
junto aos empregados até o limite de 6%, percentual que a meu ver,
representa, em linha com a argumentação do contribuinte, o teto do
ônus a ser suportado pelo beneficiário mediante desconto ou não - e
não percentual mandatório de desconto, este último facultativo
(conforme se depreende claramente da autorização contida no
parágrafo único do referido art. 9o. do Decreto no. 95.247, de 1987)
b) Assim, permitido o pagamento em pecúnia do benefício em
questão sem incidência das contribuições previdenciárias, em linha
com o entendimento adotado pelo STF no RE 478.510/SP, é de se
concluir pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre os
2% aqui objeto de litígio, os quais, note-se, poderiam, in casu, ter sido
pagos em pecúnia e de forma direta aos empregados, sem que se
pudesse cogitar de sua tributação, caso os custos de deslocamento
tivessem sido efetivamente desembolsados pelo beneficiário
(caracterizando
assim
sua
natureza
indenizatória
e
não
remuneratória), hipótese não devidamente refutada pela autoridade
fiscal.
Na mesma linha, a Advocacia Geral da União – AGU já havia
anteriormente editado a Súmula no 60, de 08/12/2011, aqui aplicada em
plena linha com o permissivo contido art. 26A, §6o, II, "b", do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, e que, em meu entendimento, ajuda a
compreender o correto entendimento da posteriormente editada Súmula
CARF no 89, verbis:
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte
pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba. (grifei)
Assim, a partir da edição das Súmula CARFs e AGU citadas, a
mera inexistência de desconto nas remunerações dos segurados, em
percentual diferente, aquém dos 6% legalmente citados, não é
suficiente para que se conclua acerca da incidência das contribuições
previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão paradigma, uma vez,
repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o recebimento em
pecúnia para que os segurados, posteriormente, fizessem frente às suas
despesas de transporte.
Daí entender este Conselheiro que a tributação aqui baseada somente na
existência de desconto em percentual diferente dos 6%, mesmo quando
acompanhada, no paradigma, de rejeição do caráter indenizatório da verba
não poderia, à luz da Súmula CARF no. 89, subsistir e, assim, voto, por
negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. (sublinhas
deste voto)

Em idêntico sentido manifestei-me, na qualidade de vogal, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade
administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Inexistindo
demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente
quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a
acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-
TRANSPORTE.
DESCONTO
MENOR
DO
QUE
O
AUTORIZADO
PELA
LEI.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não incide contribuição social previdenciária de segurado
empregado e de contribuinte individual sobre valores pagos a
título de vale-transporte, ainda que não ocorra o desconto de
até 6% da remuneração paga, que é faculdade prevista na
legislação para fins do referido custeio. A ausência de desconto
ou o desconto menor do que o autorizado não implicam
descaracterizar o benefício, portanto o vale-transporte não
integra o salário de contribuição.
(...) (CARF. Acórdão no 2202-007.027, Rel. Leonam Rocha de
Medeiros, sessão de 03/08/2020; sublinhas deste voto)

VI – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
VI.1 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA
Segundo a recorrente,

[f]oi aplicada em considerável parte do levantamento a multa de 75%,
reportando-se o auto aos termos do artigo 35, incisos I, II e III, da Lei n°
8212/91.
Porém, não se observa nestas passagens vigorantes ao tempo dos fatos
geradores considerados, a previsão de multa de 75%.
Devem ser, portanto, as multas reduzidas observando-se a legislação
da época.
Este tema, no Julgamento, acabou sendo delegado para o momento
do pagamento do tributo.
Contudo, em que pese a orientação, deve a multa ser revista, alterando-se
o percentual de incidência para que, em eventual recolhimento, não paire
desentendimentos de capitulação. (f. 5017/5018; sublinhas deste voto)

Quanto à aplicação da multa, convém relembrar que Medida Provisória
n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, alterou as regras do cálculo da multa no caso de
descumprimento das obrigações acessórias e obrigações principais. Com a superveniência da
nova norma, as penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

vinculadas a GFIP e de obrigações principais, encontram-se agora previstas nos arts. 32-A, 35 e
35-A da Lei no 8.212/91.
Considerando que os fatos geradores discutidos nos presentes autos ocorreram
em período anterior à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, imperiosa a retroatividade benigna, nos estritos termos do verbete sumular de no
119 deste Conselho:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de
ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996.
O comparativo para aplicação da multa mais benéfica já fora realizado – “vide”
f. 4680/4681 do AI 37.235.653-2 e f. 62 – e, como bem destacou a DRJ, quando da execução do
acórdão após o trânsito em julgado da decisão, deverá autoridade observar os termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, e conferir, mais uma vez, a aplicação da penalidade
mais benéfica, prevista al. c, do inc. II, do art. 106 do CTN – cf. f. 1553. Não me convenço
estramos diante de “desentendimentos de capitulação”, mas de observância aos princípios e
regras norteadores da atividade de lançamento. Rejeito, pois, a alegação.
VI.2 – DA (DES)NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
A recorrente requer seja “(...) anulado o acórdão para a realização de prova
pericial, ou ser o julgamento convertido em diligência para a produção desta prova.” (f. 1592)
Para rechaçar o pleito, asseverou a DRJ que “(...) os elementos contidos nos autos são suficientes
à formação da convicção necessária à prolação do presente Voto (...)” (f. 1545).
De acordo com o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72,
[a] autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(sublinhas deste voto)
Não por outra razão, determina o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, que,
na impugnação, deve-se apresentar “(...) as diligências, ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito.”
A matéria ora sob escrutínio prescinde da realização de prova pericial,
bastando para tanto a carrear aos autos a documentação apta a comprovar as despesas que
ensejaram a autuação. Deixo, por esse motivo, de acolher o pedido.
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000151/2010-91

VII – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo os valores referentes à assistência médica, ao seguro de vida em grupo e à diferença
do vale-transporte.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital